Tribunal: TJSP
Processo: 1000436-89.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Direito Administrativo. URV. Lei 8.880/94. Execução de sentença.
PRELIMINAR. OFENSA À COISA JULGADA. Inocorrência. Aplicabilidade do art. 535, III, § 5°, CPC. Superveniência do julgamento do Tema 5 de Repercussão Geral que alterou os pressupostos fáticos e jurídicos.
MÉRITO. Sentença que extinguiu a execução pelo reconhecimento de prescrição da pretensão autoral. Conclusão

Ementa:

APELAÇÃO. Direito Administrativo. URV. Lei 8.880/94. Execução de sentença.
PRELIMINAR. OFENSA À COISA JULGADA. Inocorrência. Aplicabilidade do art. 535, III, § 5°, CPC. Superveniência do julgamento do Tema 5 de Repercussão Geral que alterou os pressupostos fáticos e jurídicos.
MÉRITO. Sentença que extinguiu a execução pelo reconhecimento de prescrição da pretensão autoral. Conclusão prematura, antes de se determinar se a lei municipal promoveu, efetivamente, a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores públicos. Reestruturação organizacional que não se confunde necessariamente com a reestruturação remuneratória. Necessidade de perícia contábil para aferição do fato.
Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368080
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000436-89.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
APARECIDA CELIA CARDOSO, MARIA CARDOSO MINGHE, CELIA MARIA DO
CARMO PASQUALINI MIRABELLI, DEVANIR MEDICO MORAES, SIDNEI
LAZINHO TROVAO, BELMIRO CARDOSO DO AMARAL, JOVINA CASTRO
BUENO, JULIANA GRANER MARTINS, MARIA FATIMA GRANER MARTINS e
VALDECIRA LEMOS FERNANDES VENANCIO, é apelado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-89.2014.8.26.0053 -Voto no 12387
2
Voto n° 12.387
Apelação n° 1000436-89.2014.8.26.0053 (2)
Apelante: Aparecida Célia Cardoso e outros
Apelado: São Paulo Previdência - SPPrev
Origem: 5a Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo
Juiz Prolator: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
APELAÇÃO. Direito Administrativo. URV. Lei
8.880/94. Execução de sentença.
PRELIMINAR. OFENSA À COISA JULGADA.
Inocorrência. Aplicabilidade do art. 535, III, § 5°,
CPC. Superveniência do julgamento do Tema 5 de
Repercussão Geral que alterou os pressupostos
fáticos e jurídicos.
MÉRITO. Sentença que extinguiu a execução pelo
reconhecimento de prescrição da pretensão autoral.
Conclusão prematura, antes de se determinar se a lei
municipal promoveu, efetivamente, a reestruturação
remuneratória da carreira dos servidores públicos.
Reestruturação organizacional que não se confunde
necessariamente
com
a
reestruturação
remuneratória. Necessidade de perícia contábil para
aferição do fato.
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Aparecida
Célia Cardoso e outros em face da r. decisão de fls. 434/436, que extinguiu a
execução, sob o fundamento de que a carreira dos exequentes havia sido
reestruturada posteriormente à conversão dos vencimentos em URV e mais de
cinco anos antes da propositura da ação, fulminando a pretensão autoral pela
prescrição.
Em suas razões recursais (fls. 444/458), os autores
alegam que, operado o trânsito em julgado, não cabe a alegação de prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-89.2014.8.26.0053 -Voto no 12387
3
em cumprimento de sentença, sobretudo por inexistir fato superveniente ao
trânsito em julgado que justifique a ocorrência ou não de prescrição.
Contrarrazões às fls. 465/474, pela manutenção da r.
sentença recorrida.
Recurso distribuído a esta Relatoria por prevenção à
Apelação Cível no 1000436-89.2014.8.26.0053.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso de apelação.
De início, deve ser afastada a preliminar suscitada,
referente à impossibilidade de se aventar a reestruturação de carreira em sede
de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de afrontar a coisa
julgada.
A questão já foi bem analisada por este E. Tribunal de
Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento n°
2098750-42.2019.8.26.0000 (Rel. Des. Ricardo Anafe, 13a Câmara de Direito
Público, j. 24/07/2019), o qual se adota como razões de decidir:
Em verdade, o que restou lançado naquele decisum foi apenas e
tão-somente a vedação à introdução de fundamento não suscitado
no apelo extremo, o que não inibe, à própria evidência, sua análise
em sede de execução, tal qual se sucede na hipótese.
Solvida essa questão, de rigor a cognição do ponto nodal da
problemática, que atine especificamente à coisa julgada, instituto
processual indispensável ao Estado de Direito e cuja
intangibilidade vincula-se umbilicalmente a um dos princípios
mais importantes existente em nosso ordenamento pátrio, o
princípio da segurança jurídica, garantidor da efetividade da
tutela jurisdicional.
A coisa julgada submete-se, como qualquer outra norma jurídica,
ao princípio da supremacia da Constituição, de modo que o
posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
de Repercussão Geral no 05 não tem, per si, o condão de revisar a
carga imperativa do instituto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-89.2014.8.26.0053 -Voto no 12387
4
Em verdade, na hipótese configurada está a ocorrência de
preclusão pro judicato, o que inibe a possibilidade de novo
questionamento, vez que a matéria pertinente à reestruturação da
carreira não foi ventilada em sede cognoscitiva, mas oposta
quando já esgotada a prestação jurisdicional e iniciado o
cumprimento de sentença, pretendendo o Estado a reabertura de
questões sobre as quais já incidiu a coisa julgada material.
Entrementes, o Pretório Excelso, guardião maior da Constituição e
verdadeiro
intérprete
de
suas
próprias
decisões,
firmou
entendimento a respeito da controvérsia no sentido de que havendo
alteração das premissas fáticas e jurídicas que ampararam a
decisão judicial, não há ofensa à coisa julgada, haja vista tratar-se
de relação jurídica de trato continuado sujeita à superveniência de
novo regime jurídico, valendo a transcrição da ementa lançada
quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 789.533
Agr/RN:
Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo e
Processual Civil. 2. Conversão da moeda de URV para Real.
Limitação temporal. Possibilidade. Precedente RE-RG 561.836
(Tema 5). 3. Processo em fase de execução. Ofensa à coisa
julgada. Superveniência de novo regime jurídico. Perda da eficácia
vinculante. Alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos.
Inexistência de ofensa à coisa julgada.
4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão
recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Segunda Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. 10.02.2015)
No mesmo sentido ARE 897.550/MG, Relator Ministro Gilmar
Mendes, DJe 01.03.2017, ARE 896.763/MG, Relator Ministro Dias
Toffoli, DJe 06.06.2016 e ARE 953.515/RN, Relator Ministro Dias
Toffoli, DJe 02.06.2016.
Registre-se, ademais, a aplicabilidade in casu do disposto
no art. 535, inciso III, § 5o, do Código de Processo Civil1.
Nesse sentido:
1 Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou
meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução,
podendo arguir:
(...)
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação
reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo
Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de
constitucionalidade concentrado ou difuso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-89.2014.8.26.0053 -Voto no 12387
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Servidores públicos do Estado de São Paulo. Policiais
militares. Conversão dos vencimentos em URV. 1. Lei no 8.880/94.
Aplicação compulsória a Estados e Municípios - Direito monetário
matéria de exclusiva competência constitucional do ente
nacional. Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça e do
Colendo Supremo Tribunal Federal. Estado Federal instituído no
Brasil que não reserva competência legislativa para legislar sobre
moeda aos Estados e Municípios. 2. Revisão da conversão em
URV. Não há prejuízo se o pagamento é efetivado no mês
subsequente ao mês de referência (=competência). A conversão
dos vencimentos com base no valor da URV utiliza com parâmetro
o último dia do mês, independentemente da data de pagamento,
conforme artigo 22, da Lei Federal n. 8.880/94. Somente se o
pagamento é efetivado no mesmo mês de referência deve-se efetuar
a revisão da conversão dos vencimentos em URV, utilizando a data
do pagamento na correção. Aos servidores estaduais e municipais
que recebem efetivamente no 4o (quarto) ou 5o (quinto) dia útil do
mês subsequente não se pode igualar casos, notadamente os
servidores federais que recebiam seus vencimentos no dia 20 de
cada mês, nos termos do art. 168, da CF, e almejar,
inadvertidamente, perda na conversão da URV. Carreira de
policial militar, ademais, reestruturada há muito. 3. Ausência,
portanto, de prejuízo aos exequentes, servidores públicos do
Estado de São Paulo, policiais militares, decorrente da conversão
dos vencimentos em URV, o que torna a execução de sentença,
nesse ponto, vazia, impondo-se sua extinção, com condenação dos
exequentes ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos
do artigo 85, §§ 1o, 3o, 8o e 11, do CPC/2015. Precedente desta
Colenda Câmara. 4. Inexistência de afronta à coisa julgada,
incidindo, na hipótese, a inteligência do comando inserto no § 5o,
do artigo 535, da lei adjetiva de 2015. 5. Decisão reformada.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3000167-05.2019.8.26.0000;
Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/03/2019; Data de
Registro: 27/03/2019).
Afastada a preliminar, passa-se ao mérito.
Inicialmente, ressalte-se que, como já consignado no
acórdão prolatado na fase de conhecimento e nos termos do que será
exposto neste voto a incidência da prescrição no presente feito deve se
limitar às parcelas vencidas no quinquênio anterior à superveniência de lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-89.2014.8.26.0053 -Voto no 12387
6
que reestruturou a carreira, se existente, ou anteriormente ao quinquênio que
antecedeu a propositura do presente feito, se inexistente tal lei, uma vez que
se está diante relação de trato sucessivo e que, portanto, se renova
mensalmente.
Assim, na medida em que perdurar a omissão do ente
público no pagamento do benefício devido, renova-se a lesão de direito,
lembrando-se que a prescrição só atinge o fundo do direito quando há ato da
Administração que efetivamente negue a pretensão.
Assim, aplicam-se, ao caso dos autos, os artigos 1o e 3°
do Decreto Federal n. 20.910/32, bem como a Súmula n. 85 do C. Superior
Tribunal de Justiça, conforme entendimento consolidado do próprio STJ e
também deste E. Tribunal Estadual.
Pois bem.
De fato, não é possível sustentar a ocorrência de
prescrição da pretensão antes de determinar se a legislação estadual
promoveu, efetivamente, a reestruturação remuneratória da carreira de
delegado de polícia, assim como das demais carreiras policiais civis e da
Polícia Militar.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário n°
561.836-RN, paradigma do tema ora discutido, assim pontuou o Relator Luiz
Fux em seu voto vencedor, no ponto que interessa ao deslinde do presente
feito:
Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não
pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após
uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o
agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos
dois regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação.
Assim, o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice
calculado em processo de liquidação, é a data de vigência da lei
que reestruturou a remuneração da sua carreira. Caso a supressão
dos 11,98%, ou do índice devido em cada caso, realizada após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-89.2014.8.26.0053 -Voto no 12387
7
aludida reestruturação remuneratória acarrete uma diminuição
dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a uma
parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo
propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade,
parcela que será absorvida com os futuros aumentos da categoria.
(Grifei)
Depreende-se, portanto, que não basta a simples
ocorrência da reestruturação dos quadros funcionais de determinada carreira
para que estejam superados os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal
Federal. Exige-se a edição de lei que promova a reestruturação da
remuneração dos servidores, pois a simples reestruturação organizacional
dos quadros públicos, com extinção e renomeação de funções, não implicará,
necessariamente, reestruturação remuneratória dos servidores.
É esse o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL . ADMINISTRATIVO. URV. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DO ART.22 DA LEI N. 8.880/94, ART. 1° DO
DECRETO N. 20.910/32 E ART.202 DO CC. INOCORRÊNCIA
DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 85 DA SÚMULA DO STJ. ORIENTAÇÃO DO
TRIBUNAL FIRMADA NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO
RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA
SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO DA
DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA
SÚMULA DO STF.
I - Na origem trata-se de ação de cobrança em desfavor do Estado
de Mato Grosso, que objetiva a incorporação de 11,98% nos seus
salários decorrente das diferenças financeiras geradas com a
redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro em URV,
bem como ao pagamento dessas diferenças nos últimos cinco anos
anteriores à propositura da ação. Na sentença julgou-se em parte
procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi
parcialmente reformada II - Não se vislumbra a alegada violação
ao art. 22, I e II, da Lei n. 8.880/94, sob o fundamento de que,
embora existam leis estaduais ratificando a aplicação do índice de
conversão, tal benesse não atinge a recorrida.
III - O Tribunal de Origem, ao decidir sobre tal questão,
manifestou-se nos termos desta Corte quando do julgamento do
REsp n. 1.101.726/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, no
sentido de que é obrigatória a observância, pelos Estados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-89.2014.8.26.0053 -Voto no 12387
8
Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal n. 8.880/1994
para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus
servidores, considerando que, nos termos do art. 22, VI,
Constituição Federal, é competência privativa da União legislação
sobre o sistema monetário (STJ, REsp n. 1.101.726/SP, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe
14/8/2009)
IV - Considera o Tribunal Superior que a efetiva defasagem
salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação
remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de
sentença. Nesses termos, confira-se: AgInt no AREsp n.
1.302.531/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018; AgInt no AREsp n.
1.058.595/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 17/4/2018, DJe 23/4/2018; AgRg no REsp n.
1.526.659/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em 23/8/2018, DJe 03/9/2018.)
V - Também não se constata afronta ao art. 1o do Decreto n.
20.910/32 e art. 202 do Código Civil, quanto à ocorrência da
prescrição do fundo de direito, pois o aresto recorrido encontra-se
alinhado ao entendimento proferido por esta Corte, no sentido de
que, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças
salariais decorrentes da conversão em URV, não ocorre a
prescrição do fundo de direito, aplicando-se ao caso a Súmula n.
85/STJ, pois caracterizada a relação de trato sucessivo.
VI - Verifica-se a necessidade de manutenção do acórdão
recorrido, aplicando-se, ao caso, o óbice da Súmula n. 83/STJ, in
verbis: "não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
VII - No tocante à parcela recursal referente ao art. 105, III, c, da
Constituição Federal, verifica-se que o recorrente não efetivou o
necessário cotejo analítico da divergência entre os acórdãos em
confronto, o que impede o conhecimento do recurso com base
nessa alínea do permissivo constitucional.
VIII - Conforme a previsão do art. 255 do RISTJ, é de rigor a
caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos
confrontados,
cabendo
a
quem
recorre
demonstrar
tais
circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre
os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos
em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal
demonstração. Em face de tal deficiência recursal, aplica-se o
constante da Súmula n 284 do STF.
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1335094/MT, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe
13/12/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-89.2014.8.26.0053 -Voto no 12387
9
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE
VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
561.836/RN.
REPERCUSSÃO
GERAL.
RETRATAÇÃO.
1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual não incide limitação temporal quanto ao direito
decorrente das perdas salariais resultantes da conversão em URV,
diverge do entendimento firmado pela Suprema Corte, no
julgamento definitivo do RE 561.836/RN, sob o regime de
repercussão geral, consoante o qual "o término da incorporação
dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração
deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por
uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor
público" (DJe, 10/2/2014).
2. In casu, impõe-se a adequação do julgado do STJ à orientação
jurisprudencial acima fixada, conforme a qual é cabível a
limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos
vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos
servidores.
3. Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do
novo CPC, dou parcial provimento ao recurso especial, tão
somente para afastar a compensação aplicada pelo Tribunal de
origem.
(REsp 867.201/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe
18/11/2016)
Assim, se o marco inicial do prazo prescricional é a
promulgação de lei que promova a efetiva reestruturação remuneratória das
carreiras, então é imperativo verificar, no caso concreto, se a lei
reestruturadora teve efeitos sobre a remuneração dos servidores por ela
regidos.
Entretanto, sem a realização de perícia contábil, é
impossível determinar se as modificações empreendidas pelos diplomas
normativos mencionados (Leis Complementares Municipais 11.511/94,
12.396/97,
12.568/98,
13.272/02,
13.652/03,
13.748/04,
14.660/07,
14.591/07, 14.709/08, 14.713/08, 15.774/13, 15.963/14, 16.122/15 e
16.414/16) resultaram na reestruturação remuneratória das carreiras dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-89.2014.8.26.0053 -Voto no 12387
10
autores ou se representaram mero reajuste ou incremento salarial,
considerada, ademais, a ausência de suporte probatório que dispense a
apresentação de tais cálculos.
Com efeito, como bem pontuado pelos ora apelantes, a
documentação juntada pela São Paulo Previdência não é capaz de demonstrar
a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira dos requerentes,
indicando tão somente que houve incremento do padrão remuneratório o
qual, como já pontuado ao longo deste voto, pode se dar por razões diversas,
incluindo, mas não se limitando, à própria reestruturação remuneratória.
Veja-se, nesse sentido, trecho basilar de julgado da 4a
Câmara de Direito Público deste E. Tribunal, o qual corrobora a tese ora
esposada:
Além disso, quanto ao decidido pela Suprema Corte no RE no
561.836/RN, longe de afastar a revisão pleiteada nesta demanda,
vem a reforçar o descabimento de compensação ou abatimento do
índice obtido em cada caso em processo de liquidação com
aumentos remuneratórios supervenientes, estabelecendo, por outro
lado, que o término da incorporação deve ocorrer somente quando
verificada reestruturação financeira da carreira do servidor, a ser
apurada, também, somente na fase de liquidação de sentença.
No caso em exame, ainda que eventualmente tenha havido
reestruturação e/ou plano de cargos, carreiras e salários da
categoria a qual pertencem as autoras, não há como se afirmar de
pronto que a simples implementação de novo regime
remuneratório estaria a implicar em limitação temporal para o
recebimento de diferenças relativas à conversão da URV, com
prescrição das parcelas referentes ao período pretérito, inexistindo
comprovação efetiva nos autos, no sentido de ter ocorrido a
necessária absorção do índice devido pela correta conversão dos
salários em URV, nos termos da orientação da Suprema Corte, ou
seja, para que não haja ofensa ao princípio da irredutibilidade dos
vencimentos. (Apelação n. 1003912-76.2017.8.26.0168, Relator
Desembargador Osvaldo Magalhães, 4a Câmara de Direito Público,
j. 12/02/2019)
O entendimento trilhado por esta 5a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-89.2014.8.26.0053 -Voto no 12387
11
Público, em mais de uma oportunidade, conduz à mesma conclusão:
Registre-se, ainda, que a edição de legislação, fixando o novo
padrão dos vencimentos, não é suficiente para comprovar que o
índice de conversão de URV foi integrado aos vencimentos da
parte autora e, posteriormente, excluído, com a eventual
restruturação da carreira. Por isso, a matéria em questão deverá
ser analisada, também, na fase de execução. (Apelação n.
1028293-71.2018.8.26.0053,
Relator
Desembargador Francisco
Bianco, 5a Câmara de Direito Público, j. 30/01/2019)
No caso concreto, de acordo com a tese fixada supervenientemente
pelo C. Supremo Tribunal Federal após o julgamento do Recurso
Extraordinário n° 561.836/RN, a Fazenda Estadual alega que a
carreira
dos
policiais
militares
sofreram
reestruturação
remuneratória, de forma que não poderia subsistir qualquer índice
de defasagem apurado com base na Lei 8.880/94. Todavia, não há
qualquer demonstração inequívoca, nos autos, (i) de que houve um
novo padrão remuneratório adotado especificamente para a
carreira da autora ao longo do tempo ou, então, (ii) que o novo
padrão remuneratório teria absorvido a defasagem decorrente da
conversão em URV, nos termos da Lei 8.880/94. Tais questões
deverão ser analisadas concreta e especificamente no momento
oportuno, nos termos desta decisão, ressalvando-se a possibilidade
de execução vazia caso o percentual de defasagem apurado com
base na Lei 8.880/94 tenha sido absorvido por reestruturações
remuneratórias na carreira da autora, por meio das leis
subsequentes que cuidaram de sua carreira. Pelo exposto, pelo
meu voto, dou parcial provimento ao recurso dos autores para
condenar a ré a recalcular seus vencimentos em atenção ao
disposto na Lei no 8.880/94, mas reconhecendo-se que a aplicação
de eventual percentual de defasagem apurado, decorrente da
conversão em URV, deve cessar caso tenha havido o
estabelecimento de novo padrão de vencimentos que o tenha
efetivamente absorvido, o que deverá ser apreciado em fase de
liquidação. (Apelação n. 1040044-89.2017.8.26.0053, Relatora
Desembargadora Maria Laura Tavares, 5a Câmara de Direito
Público, j. 12/11/2018) (Grifei)
A reestruturação deve prever, além de novos patamares de
vencimentos, a correção da defasagem da remuneração em valores
superiores aos devidos relativos a URV, de sorte que o termo “ad
quem” deverá ser apurado em liquidação de sentença, observando-
se, contudo, que referido percentual poderá ser absorvido caso a
reestruturação de carreira preveja, além dos novos patamares de
vencimentos, a correção da defasagem da remuneração em valores
superiores aos devidos relativos a URV. (Apelação n.
0036314-63.2012.8.26.0053, Relator Desembargador Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000436-89.2014.8.26.0053 -Voto no 12387
12
Diefenthaler, 5a Câmara de Direito Público, j. 20/06/2018)
Desse modo, é o caso de dar andamento ao feito, com o
prosseguimento da liquidação, de sorte que, apenas se constatada em perícia
contábil a ocorrência de reestruturação remuneratória no caso concreto, é que
se pode fixar o marco temporal inicial da prescrição com base na lei
reestruturadora, devendo se verificar, ainda, se foi respeitada a
irredutibilidade dos vencimentos.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO, com determinação.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora